Tribunal: STF
Processo: EP 74
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Execução Penal decorrente da condenação definitiva de JORGINHO CARDOSO DE AZEVEDO, nos autos da Ação Penal nº 1.430/DF, à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, pois incurso nos artigos:



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão;



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão;



    - 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão;



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (Dano Qualificado), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção; e



    - 62, I (Deterioração do Patrimônio Tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 16/10/2024 (eDoc. 109). 



    Em decisão de 23/10/2024, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação ao réu JORGINHO CARDOSO DE AZEVEDO, CPF nº 616.286.549-53 (eDoc. 110). 



    Em 15/11/2024, a Defesa de JORGINHO CARDOSO DE AZEVEDO requereu o recambiamento do condenado para a Unidade Prisional do Complexo Médico Penal, em Curitiba/PR (eDoc. 112).



    Em 27/11/2024, a Procuradoria-Geral da República se manifestou “para que seja consultada a administração penitenciária local (Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal) e de destino (DEPPEN/PR) sobre a existência ou não de vagas prisionais em estabelecimento prisional condizente com o regime inicial fechado na Unidade Prisional do Complexo Médico Penal, na cidade de Curitiba/PR” (eDoc. 94).



    Em 19/12/2024, o Departamento de Polícia Penal do Estado do Paraná informou a disponibilização de vaga no Complexo Médico Penal do Paraná ao condenado JORGINHO CARDOSO DE AZEVEDO (eDoc. 124, fl. 35).



    Em 23/12/2024, a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal afirmou que “é interesse desta Secretaria de Estado a deprecação da pena do interno Jorginho Cardoso de Azevedo, Prontuário nº 170537, para a Comarca de Curitiba/PR” (eDoc. 249).



    Em 17/1/2025, a Procuradoria-Geral da República se manifestou “pelo deferimento da transferência de estabelecimento prisional solicitada” (eDoc. 105).



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 102, I, “m”, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL “a execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais”.



    O art. 66, V, “g” da Lei de Execução Penal atribui ao juízo da execução determinar “o cumprimento de pena ou medida de segurança em outra comarca”.



    A Lei de Execução Penal autoriza, ainda, em art. 86, “caput” e § 1º, a aplicação das penas privativas de liberdade de uma Unidade da Federação em outra, em estabelecimento local ou da União, na hipótese de a haver circunstância que justifique a medida no interesse da segurança pública ou do próprio condenado.



    Constata-se dos autos da AP 1.430/DF, que JORGINHO CARDOSO DE AZEVEDO foi preso em flagrante no dia 8/1/2023 e permaneceu, desde então, preso no Distrito Federal, embora tenha domicílio no Estado do Paraná.



    Tendo em vista a manifestação do Departamento de Polícia Penal do Estado do Paraná, no sentido de haver disponibilidade de vaga no Complexo Médico Penal do Paraná para receber o condenado, inexiste, no caso, óbice ao recambiamento do condenado, em ordem permitir o cumprimento da pena em local que lhe facilite a assistência familiar.



    Na mesma linha, ressalto a manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 105):



    O art. 66, V, g e h, da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais – LEP) confere competência ao juiz da execução penal para determinar o cumprimento de pena, ou medida de segurança, em outra comarca. 



    O art. 86 da LEP, por sua vez, dispõe que as penas privativas de liberdade aplicadas pela Justiça de uma Unidade Federativa podem ser executadas em outra unidade, em estabelecimento local ou da União. Em consonância com o permissivo exposto, prevê o art. 103, caput, da LEP a possibilidade de permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar. No mesmo sentido, a Resolução CNJ n. 404/2021 especifica, em seu art. 7º, que a transferência de pessoa presa poderá ser efetuada com fundamento em necessidade de tratamento médico (inciso II) e permanência da pessoa presa em local próximo ao seu meio social e familiar (inciso VI).



    Na espécie, a manifestação do Departamento de Polícia Penal do Paraná pela existência de vaga no Complexo Médico Penal do Paraná e a posterior indicação de interesse, pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal, na deprecação da pena do condenado denotam a ausência de óbice para a transferência solicitada. Os requisitos do art. 10 da Resolução CNJ n. 404/20211 são, assim, inteiramente contemplados.



    A manifestação é pelo deferimento da transferência de estabelecimento prisional solicitada”. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO o requerimento da Defesa e determino o recambiamento do condenado JORGINHO CARDOSO DE AZEVEDO, CPF nº 616.286.549-53, para o Complexo Médico Penal do Paraná.



    OFICIE-SE à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE/DF) e ao Departamento de Polícia Penal do Estado do Paraná, para que sejam adotadas as providências pertinentes.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente